Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-77.2022.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000990-77.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE IGOR SOUSA GOMES - CPF: 061.864.531-46 (APELANTE), MIKEUS MARIO DA SILVA CAMARGO - CPF: 062.010.021-46 (APELANTE), MIKEUS MARIO DA SILVA CAMARGO - CPF: 062.010.021-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO
PESSOAL. I
NVIABILIDADE
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL
. RECONHECIMENTO.
REDIMENSIONAMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença
que condenou o acusado
pel
o
s

delito
s
previsto
s
no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013,
em
concurso material
. A defesa postula, em síntese, a desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal, a absolvição quanto ao crime de organização criminosa, o reconhecimento da causa de diminuição
de pena
prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a consequente readequação da pena
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i)
examinar
a possibilidade de desclassificação d
o
crime de
tráfico de drogas
ilícitas
para
a
conduta
previst
a
no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
; (
ii
)
aferir

se estão
presen
tes
os elementos
que
caracteriza
m

o crime de
organização criminosa
; (
iii
)
verificar
a aplicabilidade da causa de diminuição
de pena
prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
; (
iv
) avaliar a idoneidade da valoração negativa da culpabilidade; e (v)
analisar

se é cabível o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, mesmo que de forma parcial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constatação de elementos que evidenciem a destinação comercial da droga afasta a hipótese de uso próprio e obsta a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

A demonstração de dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

A comprovação de atuação coordenada e de vínculo consciente e estável com grupo criminoso estruturado, ainda que a partir de registros de comunicação, autoriza o reconhecimento do delito de organização criminosa, nos termos do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

A prática do delito em contexto que evidenciem maior reprovabilidade da conduta autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

A confissão parcial não obsta o reconhecimento da atenuante correspondente, podendo a redução ser aplicada em fração inferior à conferida à confissão integral, conforme
o teor d
a Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A apreensão de substância entorpecente associada a objetos que indicam a traficância elide a presunção relativa de destinação para uso pessoal, nos termos dos parâmetros fixados no Tema 506 do STF.

Comprovad
a
a dedicação a atividades criminosas ou de integração a grupo criminoso estruturado afasta a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
.

A presença de circunstâncias que revelem acentuada reprovabilidade da conduta autoriza a exasperação da pena base.

A confissão parcial de posse de droga para consumo pessoal enseja a aplicação da atenuante da confissão
espontânea em fração reduzida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput e § 4º; Lei n. 12.850/2013, art. 2º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 506 da Repercussão Geral; STJ,
AgRg
no
REsp
n. 2079857/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, j. 15.04.2024; STJ, Súmula n. 630; TJMT, Enunciado n. 30 TCCR; TJMT,
ApCrim
n. 10025391420208110009, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.11.2024; TJMT,
ApCrim
n. 10269162620238110015, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Igor Sousa Gomes
contra a sentença
,
que
,
nos autos de número
1000990-77.2022.8.11.0015
,
o condenou pela prática dos
delitos
previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, em concurso material, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa.

E
m razões recursais
,

pleiteia se
, em síntese,

descl
a
ssificação

para o
delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
e
absolvição
d
o crime de organização criminosa
.

S
ubsidiariamente,
requer
o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria
,
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

e

a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões
,
o
Ministério Público
pugn
a
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
do Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo
desprovimento da apelação
.

É o relatório.

À douta
r
evisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O

pleito
recursal
merece
parcial provimento
,
consoante
se
pass
a
a demonstrar.

A materialidade delitiva encontra suporte no
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
(ID.
320542876
)
, no
B
oletim de
O
corrência
(ID.
320542877
)
, no termo de apreensão
(ID.
320542879
)
, no
L
audo
P
ericial definitivo
(ID.
320542898
)
que confirmou tratar-se de maconha,
além das fotografias e demais registros
dos objetos apreendidos
(ID.
320543356
)
.

A autoria evidencia-se a partir da prisão do réu, decorrente de diligência policial realizada em sua residência. Na ocasião, foram apreendidos em poder do acusado quatro porções de maconha, totalizando 103,48g (cento e três gramas e quarenta e oito centigramas), conforme atestado pelo laudo
pericial
(ID. 320542898)
,
que confirmou
se
tratar de substância entorpecente de uso proscrito no Brasil.

Além da droga, foram apreendidos uma balança de precisão, um rádio comunicador tipo
handie-talkie
, ácido bórico e dois aparelhos celulares, posteriormente submetidos à perícia técnica. A posse direta e exclusiva desses objetos pelo apelante, no interior de sua residência, configura elemento inequívoco de autoria.

No curso da ação penal, os aparelhos celulares apreendidos foram submetidos à perícia técnica forense (ID. 320543430), cujo conteúdo revelou elementos compatíveis com a prática do tráfico de drogas e com a vinculação do acusado a estrutura criminosa organizada. Consta, por exemplo, troca de mensagens com pessoa identificada como “Madrinha”, nas quais o réu presta informações sobre pagamentos relacionados a entorpecentes repassados para comercialização
.

A perícia também identificou fotografias e registros digitais com referências à facção criminosa Comando Vermelho, bem como imagens de arma de fogo e capturas de tela contendo supostas ordens dirigidas a integrantes do grupo, o que, em conjunto, corrobora a dinâmica de traficância e indica inserção em organização com divisão de tarefas e hierarquia
.

Em juízo (ID. 320543478), os Policiais Civis
Luis
Fernando Morais Bayma e
Claudevan
Alves dos Santos relataram que a diligência teve início a partir de denúncias anônimas dando conta de que um indivíduo estaria acondicionando entorpecentes sob determinação da referida facção, circunstância que motivou as diligências subsequentes
.

No imóvel, os policiais foram recebidos pela genitora do suspeito, Antônia Nascimento Sousa, que autorizou o ingresso da equipe na residência
,
sendo
localiz
ado
os objetos ilícitos mencionados.

Quanto ao
pleito
de desclassificação

Diante d
o
conjunto probatório — materialidade atestada por laudo pericial, apreensão de instrumentos da traficância, prova técnica extraída de dispositivos eletrônicos, declarações testemunhais — não subsiste dúvida razoável quanto à autoria dos delitos imputados
ao réu
, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.
Quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para posse de droga para consumo pessoal (art. 28), o pleito não comporta provimento.

O art. 33 da Lei de Drogas contempla amplo espectro de condutas vinculadas à circulação ilícita de entorpecentes (v.g., vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, guardar, fornecer). Já o art. 28 incide quando demonstrada destinação exclusiva ao uso próprio, sem indicativos de mercancia ou distribuição.

Sobre o tema, registra-se o julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou diretrizes para distinção entre usuário de
cannabis
e traficante. Estabeleceu-se, ainda, presunção relativa de uso pessoal quando a quantidade apreendida corresponder a até 40 g de
cannabis
ou até seis plantas-fêmeas, passível de afastamento por elementos indicativos de finalidade mercantil, como forma de acondicionamento, circunstâncias da apreensão, variedade de substâncias, dinheiro fracionado e apreensão de instrumentos comumente associados ao tráfico. Ressalvou-se, ademais, a possibilidade de lavratura de auto de prisão em flagrante por tráfico mesmo abaixo do limite presumido, desde que fundamentado, com posterior controle judicial em audiência de custódia.

No caso, foram apreendidos
103,48 g de maconha
(ID. 320542898), além de
balança de precisão
e
rádio comunicador
, bem como aparelho celular cujo conteúdo, após perícia, revelou diálogos, registros e capturas de tela compatíveis com captação, armazenamento e circulação de entorpecentes, evidenciando destinação diversa do uso pessoal.

A jurisprudência desta Corte não admite a desclassificação para o art. 28 quando presentes elementos objetivos de traficância, conforme precedente desta Relatoria:

“Não se admite a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, pois a quantidade e forma de acondicionamento da droga, a apreensão de instrumentos de tráfico e a reincidência específica do réu evidenciam finalidade mercantil.” (TJMT,
ApCr
n. 1003320-58.2025.8.11.0042, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, 3ª Câmara Criminal, j. 07/11/2025,
DJe
07/11/2025).

No mesmo sentido, esta Corte tem reafirmado que a configuração do art. 33 prescinde de prova de atos concretos de venda, bastando a demonstração de qualquer das condutas típicas, sendo irrelevante a condição de usuário quando presentes indicativos objetivos de mercancia: (TJMT,
ApCr
n. 1002539-14.2020.8.11.0009, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 18/11/2024,
DJe
28/11/2024).

À vista disso, consideradas as diretrizes do Tema 506 e o conjunto probatório, não há margem para acolhimento da desclassificação, pois demonstrado que o entorpecente apreendido não se destinava ao uso pessoal, mas à mercancia ilícita. Rejeita-se, portanto, o pedido de desclassificação do art. 33,
caput
, para o art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º)

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a pretensão não merece acolhimento.

A minorante destina-se ao agente que, cumulativamente, seja (i) primário; (
ii
) possua bons antecedentes; (
iii
)
não
se dedique a atividades criminosas; e (
iv
)
não
integre organização criminosa, revelando-se incompatível com hipóteses em que o caso concreto evidencia estrutura mínima de traficância e dedicação ao crime.

Aqui, a apreensão de porções de maconha associadas à
balança de precisão
(ID. 320542879) indica vinculação do entorpecente a instrumento tipicamente utilizado na mercancia, circunstância que extrapola a figura do traficante eventual e evidencia dedicação à atividade criminosa. Incide, no ponto, o Enunciado n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
”

Também a jurisprudência deste Tribunal, em alinhamento ao STJ, reconhece que a apreensão de apetrechos próprios da traficância constitui fundamento idôneo para afastar o redutor (TJMT,
ApCr
n. 0005351-12.2019.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 02/02/2021,
DJe
05/02/2021).

Assim, à luz das circunstâncias concretamente apuradas, não se mostra cabível a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Organização criminosa (Lei n. 12.850/2013)

Os mesmos elementos probatórios são relevantes para a imputação autônoma de organização criminosa. A configuração do delito não exige demonstração de participação do agente em todos os atos ilícitos do grupo, nem a identificação individualizada de todos os integrantes, bastando prova de vínculo estável e consciente com a estrutura criminosa.

No caso, a condenação ampara-se em elementos objetivos, especialmente no conteúdo extraído do aparelho celular do réu (ID. 320543430), com diálogos com pessoa identificada como “Madrinha”, envolvendo pedidos de entorpecentes e informações relativas a pagamento, além de registros fotográficos com gesto associado à facção criminosa Comando Vermelho. Consta, ainda, conversa na qual terceiro comunica estar “brecando” determinado indivíduo, aparentemente menor, de comercializar entorpecentes, ao que o acusado responde afirmativamente (“está boa”), indicando anuência à dinâmica de controle vinculada à atividade ilícita.

Essa compreensão é reafirmada na jurisprudência desta Corte: “A caracterização do crime de integração à organização criminosa demanda a demonstração da participação estável na estrutura criminosa, com contribuição, ainda que mínima, às suas finalidades ilícitas” (TJMT,
ApCr
n. 1026916-26.2023.8.11.0015, Rel. Des. Hélio
Nishiayama
, 4ª Câmara Criminal, j. 09/12/2025,
DJe
12/12/2025).

Logo, demonstradas materialidade e autoria, mantém-se a condenação pelo art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

Dosimetria e confissão espontânea parcial

No tocante à valoração negativa da culpabilidade, a sentença apontou fundamento concreto: prática delitiva durante liberdade provisória, com medidas cautelares em outro processo, circunstância que revela maior censurabilidade do agir. O STJ admite a utilização desse dado para valorar negativamente a culpabilidade, por não se tratar de elemento inerente ao tipo penal (STJ,
AgRg
no REsp 2.079.857/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15/04/2024,
DJe
18/04/2024). Mantém-se, portanto, a exasperação da pena-base nesse ponto.

Por fim, quanto à atenuante da confissão espontânea, assiste razão parcial à defesa. A admissão restrita da posse do entorpecente, com negativa da traficância, atrai a incidência da Súmula n. 630 do STJ, impondo reconhecimento em proporção inferior à confissão plena

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/9/2025, DJEN de 2/12/2025)

Portanto, e
mbora o apelante tenha negado a finalidade mercantil da substância apreendida, admitiu a posse da droga
para consumo pessoal
, circunstância que

autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
em fração inferior àquela aplicável à confissão plena
, qual seja, no patamar de 1/12 avos (precedente:
AgRg
no
AREsp
: 2442297
)
.

Em razão do
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
parcial
, passa-se à análise da dosimetria da pena, a fim de adequar o
quantum
sancionatório
para o delito de tráfico de droga
ílicita
.

N
a primeira fase, consideradas as circunstâncias judiciais, com valoração negativa da culpabilidade, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante exasperação na fração de 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para o crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea,
aplicada a fração de 1/12, resultando na redução de 5,83 meses, fixando-se a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com redução proporcional da multa para 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa.

Na terceira, à mingua de causas de aumento de pena e de diminuição, a pena definitiva é fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 534 (quinhentos e trinta e quatro) dias-multa.

No que se refere ao delito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, ausente confissão quanto a esse fato, mantém-se a pena fixada na sentença de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Reconhecido o concurso material entre os delitos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, nos termos do art. 69 do Código Penal, procede-se à soma das penas definitivamente fixadas para cada infração, resultando em reprimenda total de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 546 (quinhentos e quarenta e seis) dias-multa.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação
interposto por
Jos
é
Igor Sousa Gomes

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena,
para
8 (oito) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão, além d
o pagamento de

546
(quinhentos e quarenta e
seis
) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026